Tribunal: CARF
Processo: 10940.902486/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902486/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.980 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MONTENEGRO - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE
MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido
de Ressarcimento de crédito presumido de IPI relativo ao 4o trimestre de 2006, apurado pelo
método alternativo da Lei no 10.276, de 2001, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensação.
Conforme se extrai dos autos da fiscalização realizada, foram realizados ajustes
nos valores de Receita de Exportação e Receita Bruta (não foram objeto de litígio), bem como
glosas de insumos que não se enquadram como matéria-prima ou produto intermediário, como
mancais, rolamentos, molas, engrenagens e outros utilizados na manutenção de equipamentos da
empresa, bem como sequestrantes de oxigênio, dispersantes, neutralizadores de CO2 e
humogram.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902486/2011-17
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

Foram ainda glosados os créditos de combustíveis (óleo diesel) em virtude da
utilização fora do processo de produção (transporte de madeira na aquisição e exportação), não
tendo o contribuinte discriminado, mesmo após intimação, da quantidade utilizada no
maquinário produtivo.
Por fim, o Auditor-Fiscal verificou que constavam na base de cálculo do crédito
presumido aquisições com suspensão do IPI, nos termos do art. 14 da IN SRF no 296/2003, com
base no ADE no 68/2005 (Empresa Preponderantemente Exportadora).
Quanto a tais aquisições, a fiscalização identificou que a empresa não fazia jus à
suspensão das contribuições para o PIS e Cofins, nos termos da Lei no 10.865, de 2004,
inexistindo ato da RFB reconhecendo o direito à suspensão das contribuições, ademais o regime
é restrito aos contribuintes submetidos ao regime não cumulativo, ao qual o contribuinte não se
enquadra.
Apesar dessa constatação, o Fisco identificou que as operações foram realizadas
com a suspensão da contribuição, sendo inclusive apresentada Declaração pela recorrente ao seu
fornecedor, que se enquadrava ao regime de suspensão das contribuições, motivo pelo qual não
foi realizado o pagamento do PIS e Cofins sobre a operação.
Ciente da Decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Foram – MG, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO PRODUTOS QUE
NÃO
SE
CARACTERIZAM
COMO
MATÉRIA-PRIMA
OU
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se considere um insumo como maténa-prmia ou produto intermediário e.
portanto, seja possível a inclusão dos custos de sua aquisição na base de cálculo do
crédito presumido do IP, exige-se sua integração ao produto industrializado ou consumo
no processo de industrialização. Neste último caso, o consumo há de estar ligado
diretamente ao processo produtivo e deve resultar do contato físico com o produto em
industrialização, tudo nos termos do inciso I do art. 164 do RIPI2002 (art. 226 do
RIPI2010) e do Parecer Normativo CST 65/79.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ÓLEO DIESEL.
IMPOSSIBILIDADE
Para que seja possível a inclusão do custo de aquisição de combustíveis na base de
cálculo do crédito presumido de que trata a Lei n° 10.276, de 2001, é necessário que
haja o controle direto da quantidade utilizada no processo produtivo ou, ao menos, que
haja elementos que permitam aplicar o cálculo proporcional de que trata § 1o do art. 6o
da Instrução Normativa SRF n° 420, de 2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE INSUMOS
ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP E
DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão do custo de aquisição de ínsumos na base de cálculo do crédito presumido
pressupõe que as aquisições tenham sido oneradas pela Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

pela Cofins. Impossível, portanto, a inclusão de custos relativos a insumos adquiridos
com suspensão das referidas contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com conteúdo semelhantes ao anteriormente
defendido.
Em síntese, a recorrente alegou a utilização dos insumos glosados em seu
processo produtivo, destacando que o produto “Chesy 3007” é utilizado na lubrificação das
serras, e os demais produtos (sequestrantes de oxigênio, dispersantes, neutralizadores de CO2 e
humogram) são utilizados nas fornalhas das caldeiras utilizadas para secagem de madeira,
evitando o encrustamento das paredes de fornalhas e degradação dos tubos condutores de vapor.
Quanto às glosas de combustíveis, destacou que em parte são utilizados no
transporte da madeira para a industrialização e exportação não sendo possível a realização da
industrialização sem a realização desses transportes. Ainda, que utiliza parte dela no maquinário
produtivo, como em tratores, juntando aos autos uma planilha de abastecimento da empresa.
Por fim, alega que não faz jus a aquisição com suspensão das contribuições para o
PIS e Cofins, visto que não é submetido ao regime da não cumulatividade. Ademais, ainda que a
aquisição fosse realizada com suspensão das contribuições, permaneceria o direito à apuração de
crédito presumido do IPI.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Apesar da ausência de documentação informando a ciência, a Comunicação no
589/2017 é datada de 09/11/2017, sendo o recurso apresentado em 13/11/2017, apenas dois dias
depois, portanto, tempestivo, e dele tomo conhecimento.
O tema do presente litígio já consta sintetizado em relatório e abrange a apuração
de crédito presumido de IPI apurado nos termos da Lei no 10.276, de 2001.
A discussão em tela, de forma resumida, se limita a (i) glosas de aquisições de
insumos (sequestrantes de oxigênio, dispersantes, neutralizadores de CO2, humogram e outros
utilizados na manutenção do maquinário produtivo), (ii) glosas de combustíveis (óleo diesel)
utilizados no transporte de madeira ou sem discriminação de sua utilização e (iii) glosa de
créditos apurados de aquisições com suspensão de IPI, PIS e Cofins.
Antes de adentrar propriamente no mérito das glosas, necessário fazer alguns
destaques acerca da legislação e do processo produtivo do contribuinte.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

O crédito ora pleiteado é o previsto na Lei no 10.276, de 2001, que instituiu um
método alternativo de apuração do crédito anteriormente instituído pela Lei no 9.363, de 1996,
utilizado como ressarcimento relativo às contribuições para o PIS e Cofins.
Necessário destacar que a forma de apuração e inclusive a base de cálculo prevista
nesta nova legislação difere da inicialmente instituída na Lei no 9.363/96, como abaixo se
transcreve:
“Art. 1oAlternativamente ao disposto na Lei no9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1oA base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre
os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
§ 2oO crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo
referida no § 1o, do fator calculado pela fórmula constante do Anexo.
[...]
ANEXO
F = 0,0365. Rx/(Rt-C), onde:
F é o fator;
Rx é a receita de exportação;
Rt é a receita operacional bruta;
C é o custo de produção determinado na forma do §1o do art. 1o;
Rx/(Rt-C) é o quociente de que trata o inciso I do §3o do art. 1o.”
O processo produtivo foi descrito pelo contribuinte durante o procedimento de
fiscalização:
“O processo produtivo da empresa inicia-se com a aquisição da matéria prima
(toras de pinus, que se dá de três formas diferentes: a) as toras são entregues no
pátio da unidade industrial; b) as toras são entregues em estaleiros junto às
florestas de onde foram cortadas; c) são adquiridas arvores em pé, ficando a
derrubada, desgalhamento, corte e transporte até o estaleiro da floresta por conta
do comprador.
No primeiro caso, o mais usual, as toras chegam ao pátio da adquirente em caminhões,
ficando a descarga por conta da empresa, que é feita por tratores (movidos à óleo
diesel), equipados com munks e pinças apropriadas.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

Na segunda hipótese, os caminhões – tanto de propriedade da requerente, como de
terceiros – (movidos a óleo diesel), são carregados nos estaleiros das florestas, ficando a
carga por conta do vendedor e a descarga por conta do comprador.
Na terceira hipótese – a menos utilizada – adquirem-se as árvores em pé incorrendo
todas as despesas por conta do comprador, tais como: de derrubada (feitas com moto-
serras movidas a gasolina), de desligamento, de corte no comprimento adequado, de
transporte (feito por tratores movidos a óleo diesel), até o estaleiro e de carga nos
caminhões (também movidos a óleo diesel).
A segunda etapa consiste na colocação das toras (44032000) que estão no pátio até
as esteiras, através de tratores (movidos a óleo diesel ), equipados com munks e
pinças apropriadas, que levam primeiro á máquina de descascar e depois às
maquinas de serrar. As toras são apanhadas pela mesma - ou outra similar -
máquina que fez a descarga.
Inicia-se então o processo de serragem da madeira que é feito por várias serras que
são consumidas no processo.
Todas as máquinas da serraria são movidas a energia elétrica.
Na primeira etapa da serragem é retirada a primeira costaneira, através de uma serra
horizontal; depois são tiradas mais duas costaneiras com duas serras (82022000)
verticais paralelas. O bloco então é enviado para uma destopadeira, que faz o corte no
comprimento correto. Depois o bloco é colocado em uma máquina de quatro, três, duas
ou uma serra horizontal onde é fatiado originando a madeira serrada.
As costaneiras são também submetidas a processo de serragem para reaproveitamento
em tábuas.
O restante das costaneiras e o pó de serra são transportados por correias até o
picador, que os transforma em cavaco que, em parte é posteriormente vendido
para empresas que os utilizam como combustível para produção de energia, e
parte consumida no abastecimento de fornalhas próprias, ou seja, caldeira, que
utilizam produtos como sequestrante de oxigênio (84213930), dispersante
(38112910), neutralizador de CO2 (38112910) e humogram (84213930), para evitar
encrustamento e degradação dos tubos da caldeira, que aquecem as estufas
utilizadas para secagem da madeira serrada.
As tábuas produzidas são então colocadas em um tanque com solução de água e
fungicidas (38082029) para imunização.
Depois de retiradas do tanque são colocadas em carretas - tracionadas por
tratores, mais uma vez movidos a óleo diesel - e transportadas parte para os varais
e parte para as estufas para secagem até a umidade exigida pelos compradores.
Depois de secas, as tábuas são retiradas dos varais e das estufas e novamente
transportadas por carretas até os barracões onde são classificadas e enfardadas.
Depois de enfardadas as tábuas são carregadas, através de empilhadeiras nos
caminhões – igualmente movidos a diesel (2710041) e a glp (27111910) – para
transporte até os armazéns do porto, terminando aí a etapa do requerente.
No processo de serragem são consumidos diversos insumos tais como: chesy 3007 e
wood clean (38119090), produto para esfriamento e limpeza das serras,
prolongando a vida útil das mesmas; várias correias transportadoras (73151900)
para cavaco e serragem (84821010), emendas (73151900); rolamentos (84821010),
mancais (84832000), retentores (84825090), engrenagens (84839000), roldanas
(84669200) e buchas (73151900) para todas as serras e motores elétricos.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

No processo de enfardamento das tábuas, para atender exigência dos
importadores, são consumidos diversos produtos, tais como: fitas (39191000,
39211900, 39206219), fitas estreitas (39206299, 39202011, 54062000), cantoneiras
(39263000), escovas (96034090), tintas (32089010), corantes (32041920), thinner
(38140000) e selos (83099000).
Do processo produtivo acima descrito depreende-se que dois tipos de energia são
indispensáveis para a produção dos produtos exportados, quais sejam: a energia
do óleo diesel e a energia elétrica. Todos os insumos, produtos intermediários e
materiais de embalagem utilizadas, são indispensáveis para atender as exigências
dos compradores no exterior";

Ciente do processo de produção do contribuinte, na apuração da base de cálculo
previsto no art. 1o, §1o da Lei no 10.276/2001, o Auditor-Fiscal entendeu que parte das aquisições
realizadas não se enquadravam como insumos, correspondentes a matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem, nos termos do inciso I do §1o do art. 1o da Lei.
O entendimento foi ratificado pelo Acórdão recorrido, quando se manifestou, nos
termos da legislação de regência e também do Parecer Normativo CST no 65/79, como abaixo se
transcreve:
“Insumos (não considerados MP, PI ou ME):
A manifestante apura o crédito presumido do IPI segundo as regras estabelecidas na Lei
no 10.276, de 2001, e na Instrução Normativa SRF no 420, de 2004.
[...]
Confrontando a planilha de glosas elaborada pela Fiscalização (fl. 90) e o contexto da
Manifestação de Inconformidade (fls. 152 e 153), resulta que estão sob litígio
exclusivamente as glosas relativas às aquisições de sequestrantes de oxigênio,
dispersantes, neutralizadores de gás carbônico e humogram, mancais e
rolamentos.
O direito ao crédito do IPI, no que se refere a matérias-primas e produtos
intermediários, está ancorado no inciso I do art. 164 do RIPI 2002 (atualmente, art. 226
do RIPI/2010) e no Parecer Normativo CST 65/79.
Exige-se que o insumo se integre ao produto em industrialização (matérias-primas e
produtos intermediários em sentido estrito) ou que seja consumido durante o processo
(matérias-primas e produtos intermediários em sentido amplo). Neste último caso,
explica o Parecer Normativo CST 65/79 que o consumo há de estar ligado diretamente
ao processo produtivo e deve resultar do contato físico com o produto em
industrialização.
Todos os produtos em litígio (sequestrantes de oxigênio, dispersantes, neutralizadores
de gás carbônico e humogran, mancais e rolamentos) são utilizados para a manutenção
da linha de produção. Não são incorporados ao produto em industrialização e nem
mesmo se desgastam pelo contato com o produto industrializado. Se assim é, não
podem ser considerados matérias-primas ou produtos intermediários.”
Percebe-se que, dos (i) insumos glosados, houve manifestação somente em
relação aos itens: “sequestrantes de oxigênio, dispersantes, neutralizadores de gás carbônico e
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

humogram (todos utilizados nas fornalhas/caldeiras) e mancais e rolamentos (utilizados na
manutenção do maquinário produtivo).
Em sede de recurso voluntário, o conteúdo da manifestação persiste, destacando
mais uma vez que parte dos produtos é utilizada nas caldeiras e outra parte na manutenção do
maquinário produtivo. Entretanto, são também questionados em sede de recurso voluntário,
outros itens não mencionados em primeira instância, como o “Chesy 3007”, utilizado para
lubrificação e resfriamento das serras.
Em relação às (ii) glosas de combustíveis, como exposto em relatório, o Auditor-
Fiscal, apesar de aceitar os créditos de energia elétrica e GLP, glosou as aquisições de óleo
diesel, posto que identificou, de acordo com o processo produtivo da recorrente, que o
combustível era, em sua maior parte, utilizado nas atividades de transporte de insumos e para
exportação, não sendo utilizado no processo de produção da madeira.
Diante deste cenário, intimou a recorrente a discriminar o óleo diesel utilizado no
transporte e o efetivamente utilizado no processo industrial, não obtendo resposta satisfatória por
parte da recorrente.
Somente em sede de Manifestação de Inconformidade, foi juntada aos autos
Planilha de controle de abastecimento, mas que também não foi aceita por não ser lastreada em
lançamentos contábeis ou outras provas que comprovassem sua veracidade.
Em recurso de segunda instância, a recorrente persiste em defender que todo o
combustível utilizado gera direito ao crédito presumido da Lei no 10.276/2001, pois o óleo diesel
utilizado no transporte da madeira também está inserido em seu processo produtivo.
Subsidiariamente, junta nova Planilha de Controle de Abastecimento, destacando ainda a
possibilidade de proporcionalização do combustível utilizado no processo industrial de acordo
com o art.6o, §1o, da IN SRF no 420/2004:
“Art. 6o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no art. 1o:
I - de aquisição, no mercado interno, de insumos correspondentes a MP, PI e ME,
utilizados no processo industrial;
II - de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno, utilizados no
processo industrial;
III - correspondente ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
§ 1o No caso de impossibilidade da determinação dos custos referidos no inciso II,
deverá ser aplicado às despesas com energia elétrica e combustíveis o percentual
obtido pela relação entre o custo de produção e o somatório dos custos e despesas
operacionais do estabelecimento industrial.
§ 2o Não coincidindo o período de faturamento dos custos referidos no inciso II com o
período de apuração do crédito presumido, deverá ser feita apropriação pro rata.”
Por fim, quanto às (iii) glosas de aquisições com suspensão, a fiscalização
identificou que a recorrente se creditou sobre aquisições realizadas com suspensão do IPI por
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

estar incluída em regime de suspensão de acordo com o Ato Declaratório Executivo (ADE) no
68, de 14 de julho de 2005, que concedeu à empresa inscrição do registro para Pessoa Jurídica
preponderantemente exportadora, fazendo jus a aquisição de MP, PI e ME com suspensão do
imposto.
Em que pese a suspensão do IPI não ter sido o motivo das glosas, o Auditor-Fiscal
verificou que as aquisições também foram realizadas com suspensão das contribuições para o
PIS e Cofins de que trata o art. 40 da Lei no 10.865, de 2004, regulamentada pela IN SRF no
595/2005, que também depende de autorização pela RFB (emissão de ADE).
Ocorre que, segundo constatou o Auditor, a empresa sequer poderia solicitar
habilitação ao regime de suspensão, já que um dos requisitos era estar submetido ao regime da
não cumulatividade das contribuições, o que não ocorria por parte do contribuinte. Assim, apesar
da irregularidade constatada na utilização da suspensão, as aquisições dos insumos foram
realizadas sem o pagamento das contribuições, tendo a empresa se beneficiado do desconto na
aquisição dos insumos, não havendo direito ao desconto dos créditos presumidos do IPI.
Como se verifica dos autos, um dos fornecedores da recorrente inclusive juntou
aos autos a Declaração prevista no art. 40 da Lei no 10.925, de 2004:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa
no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
[...]
§4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I – atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal; e
II – declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.”
Por outro lado, a recorrente destaca que cometeu equívoco ao emitir a Declaração,
dada a complexidade do sistema tributário brasileiro e, de fato, as aquisições não deveriam ser
realizadas com base no regime de suspensão previsto na Lei no 10.925, de 2004. Ademais,
deveria o fornecedor ter também verificado se o adquirente de fato cumpria com os requisito
normativos para gozo da suspensão das contribuições.

Pois bem, esse é o litígio e, em que pese parte dele estar pronto para julgamento,
neste ponto defenderei a necessidade de realização de diligência, como passo a explicar.
Quanto aos (i) insumos glosados, percebe-se que tanto a fiscalização como o
Colegiado a quo, concluíram pela impossibilidade de sua caracterização como MP ou PI, visto
que “são utilizados para a manutenção da linha de produção. Não são incorporados ao produto
em industrialização e nem mesmo se desgastam pelo contato com o produto industrializado”.
Por outro lado, a recorrente afirma que os “os produtos são usados nas fornalhas
das caldeiras utilizadas para secagem da madeira. Sem eles [...] há encrustamento das paredes
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

das fornalhas e degradação dos tubos condutores de vapor [...] característico de produto
consumido no processo produtivo.”
Os insumos aqui discutidos foram detalhados na descrição do processo produtivo
encaminhado pela recorrente à fiscalização:
“O restante das costaneiras e o pó de serra são transportados por correias até o picador,
que os transforma em cavaco que, em parte é posteriormente vendido para empresas que
os utilizam como combustível para produção de energia, e parte consumida no
abastecimento de fornalhas próprias, ou seja, caldeira, que utilizam produtos como
sequestrante de oxigênio (84213930), dispersante (38112910), neutralizador de
CO2 (38112910) e humogram (84213930), para evitar encrustamento e degradação
dos tubos da caldeira, que aquecem as estufas utilizadas para secagem da madeira
serrada.”
Apesar das informações prestadas pela recorrente terem sido suficientes para a
glosa dos créditos pela fiscalização, entendo que seria essencial para convencimento do
Colegiado a juntada de informação técnica específica relativa a cada um dos itens acima
destacados (Sequestrantes de oxigênio, dispersante, neutralizador de CO2 e humogram), o que
possibilitaria, sem sombra de dúvida a apreciação se de fato caracterizam-se, ou não, como MP
ou PI para fins de apuração do crédito presumido.
Entendo ainda mais relevante a realização dessa diligência, quando comparamos o
presente litígio a outros precedentes, como os tão conhecidos materiais refratários, que, apesar
de constantemente glosados pelo Fisco, acabam por encontrar aceitação em diversos Acórdãos
desse Colegiado.
Quanto aos demais insumos glosados, apesar deste Conselheiro já restar convicto
da possibilidade de apreciação, serão também solicitadas informações técnicas para possibilitar
eventual análise detalhada por quem entenda de maneira diversa (mancais, rolamentos, molas,
engrenagens e outros utilizados na manutenção de equipamentos da empresa).
Em relação aos (ii) combustíveis, também merecem atenção nesta diligência,
especialmente em virtude do previsto no §1o do art. 6o da IN SRF no 420/2004, que dispôs sobre
o previsto na Lei no 10.276, de 2001.
Como já dito anteriormente, o Auditor-Fiscal, apesar de identificar que grande
parte do combustível era utilizado fora do processo de produção, no transporte de madeira para a
indústria e para a exportação (venda), realizou a glosa integral dos créditos relacionados ao
combustível, não restando claro nos autos por qual motivo não foi aplicada o quociente
resultante da divisão dos custos de produção pelos custos e despesas operacionais, previsto na
Instrução Normativa.
Pelo exposto, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente a apresentar Laudo/Parecer Técnico que detalhe
especificamente a utilização dos insumos glosados constantes do item 2.2.1 do
Relatório de Fiscalização
(Sequestrantes
de oxigênio,
dispersantes,
neutralizadores de CO2, humogram, mancais, rolamentos, molas, engrenagens
e outros utilizados na manutenção de equipamentos da empresa), destacando
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902486/2011-17

seu funcionamento e se são integrados ao produto final ou sofrem alterações,
tais como o desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou vice-
versa;
b) Intime a recorrente a apresentar documentação comprobatória (inclusive
contábil) que realize a segregação combustível utilizado no transporte de
madeira (de aquisição e venda) do utilizado no processo industrial;
b.1) Na impossibilidade de determinação desses custos exatos, proceder à
proporcionalização de acordo com a relação entre o custo de produção e
o somatório dos custos e despesas operacionais do estabelecimento
industrial, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o da IN SRF no 420/2004;
c) De posse dos documentos apresentados, elaborar Relatório de Diligência em
relação aos insumos, bem como dos combustíveis, verificando a possibilidade
de utilização da proporção prevista no art. 6o, §§ 1o e 2o da IN SRF no
420/2004.
d) Dar ciência ao contribuinte do Relatório de Diligência, facultando-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, ao final do qual o processo deverá
retornar para julgamento neste Conselho.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital